Tribunal: TJDFT
Processo: 0750366-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar cirurgias reparadoras pós-bariátrica. A agravante sustenta urgência e caráter funcional dos procedimentos, requerendo antecipação da tutela recursal e gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à autorização das cirurgias indicadas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) reconhece como obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.
4. A operadora pode recusar procedimentos com finalidade exclusivamente estética, conforme Tema 1069 do STJ.
5. No caso, os relatórios médicos apresentados não evidenciam urgência nem atestam de forma inequívoca a natureza funcional das cirurgias, sendo insuficientes para afastar a conclusão da junta médica em sentido contrário. A controvérsia demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para a antecipação da tutela.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2053646, AI no 0701954-63.2025.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 22/10/2025.